Tribunal: TJDFT
Processo: 0732744-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA SEGUNDA E TERCEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORES DIVERSOS. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 1a e 2a Vara Cível de Samambaia nos autos de ação de declaratória de nulidade de contrato, repetição de indébito e reparação por danos morais.
2. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC/2015). Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais (art. 56 do CPC/2015). Serão ainda reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (art. 55, § 3o do CPC/2015).
3. No caso, ainda que se trate de ações que visam confrontar o mesmo ato administrativo (convocação para o Curso de Formação Profissional – CFP -), as partes autoras são distintas e não há similaridade das questões impugnadas. Logo, o pedido deduzido por cada autor é individual, conforme seu particular interesse. 3.1. Assim, embora a identidade da causa de pedir, os pedidos e as partes são diversos, não configurada, portanto, hipótese de conexão, continência ou causa jurídica para determinar a reunião das ações que foram ajuizadas para discutir relações autônomas e independentes, cujas consequências jurídicas afetam relações distintas. Nenhum risco de decisões conflitantes.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo 3a Vara de Fazenda Pública do DF).